Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-86.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001957-86.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO HERMES - CPF: 012.818.891-05 (APELADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DA REGIAO SUL - APROV - SUL - CNPJ: 10.895.958/0001-41 (APELANTE), PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE - CPF: 023.528.379-79 (ADVOGADO), MAYARA PIOVESAN - CPF: 071.373.399-30 (ADVOGADO), CELSO CAWA - EPP - CNPJ: 80.412.448/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DA REGIAO SUL - APROV - SUL - CNPJ: 10.895.958/0001-41 (APELADO), MAYARA PIOVESAN - CPF: 071.373.399-30 (ADVOGADO), PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE - CPF: 023.528.379-79 (ADVOGADO), MARCIO HERMES - CPF: 012.818.891-05 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRESUNÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL/RODOVIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTA VELOCIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA NA PREFERENCIAL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RATEIO DAS VERBAS –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1-

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o Juiz singular expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria e observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2- O ingresso em rodovia para o retorno em rotatória constitui de manobra excepcional que induz a presunção de culpa daquele que a executa e se envolve em acidente, pois a preferência de passagem é daquele condutor que segue regularmente pela rodovia. No caso,
não há sequer indício de provas de que o Autor/Recorrido estava em velocidade incompatível para o local, muito menos em
“velocidade incontrolável”.

3-
O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para efetivação dos reparos necessários no automóvel.

4- A demora na solução do problema e o ajuizamento da demanda, em regra, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável, que é aquele decorrente de situações que efetivamente atinjam a dignidade humana ou que causem sofrimento, de tal sorte que extrapolem o natural da vida em sociedade, o que não restou demonstrado no caso dos autos, que se resolve na esfera patrimonial.

5- Se o Autor/Apelante formula pedido de indenização por dano material e moral, e somente a verba material é deferida e, ainda assim, em quantia inferior, é nítida a sucumbência recíproca, pois ambas as partes foram vencedoras e vencidas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001957-86.2015.8.11.0015

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela
Associação dos Proprietários de Veículos da Região Sul – APROV-SUL
e
Márcio Hermes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer, ajuizada pelo segundo Apelante em desfavor da primeira Recorrente e da microempresa
Celso Cawa – ME
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e as Requeridas condenadas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 30.286,96 (trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento e juros de mora a partir da citação, com a ressalva de que, em relação à Associação Apelante, sua responsabilidade se limita à apólice.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram rateados em 50% (cinquenta por cento) para o Autor/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para as Requeridas – Associação Apelante e corré.

Nas suas razões, a ASPROV – Associação de Proteção aos Veículos de Transporte de Cargas requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, aduz que a condenação tem como fundamento pressuposição do Julgador sentenciante.

Sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, que conduzia seu veículo em alta velocidade.

O Apelante Márcio Hermes, por sua vez, argumenta que há equívoco no que concerne ao valor da indenização por dano material, haja vista que o Julgador
a quo
tomou por base o menor orçamento por ele (Apelante) carreado para os autos.

Requer seja acrescido à indenização o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente à pintura do veículo.

Insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Aduz que, por mais de 05 (cinco) meses, tentou resolver a questão extrajudicialmente e não logrou êxito, de modo que faz jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Por fim, alega que não há falar em sucumbência recíproca e pugna que somente as Requeridas sejam compelidas a pagar as custas e honorários advocatícios.

Embora todas as partes tenham sido intimadas, somente Márcio Hermes apresentou contrarrazões (Id. 101101971).

O pedido de gratuidade foi indeferido e a Associação Apelante recolheu o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante ASPROV – Associação de Proteção aos Veículos de Transporte de Cargas aduz que a sentença carece de fundamentação e, por esse motivo, pede que seja declarada nula.

Razão não lhe assiste, pois não se observa no
decisum
a alegada falta de fundamentação.

Com efeito, da simples leitura da sentença atacada, verifica-se que o Juiz singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria; ou seja, observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao acolher parte dos pedidos iniciais, o Julgador justificou seu entendimento nas provas dos autos, em especial no croqui que integra o Boletim de Acidente, e na legislação pertinente.

Logo,
rejeito a preliminar
, pois não há falar em falta de fundamentação no
decisum
recorrido.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover o feito, o Apelante Márcio Hermes alegou que, em 10/08/2014, conduzia sua caminhonete pela BR163, quando o veículo foi atingido por caminhão de propriedade da microempresa Celso Cawa – ME, conduzido por Fernando José Luiz.

Afirmou que o condutor do veículo da microempresa realizou manobra de conversão próximo a uma rotatória e ingressou na BR sem observar a placa de sinalização “pare”.

Argumentou que a proprietária do caminhão reconheceu a culpa do seu preposto; contudo, foi orientado pelo sócio a entrar em contato com a ASPROV – Associação de Proteção aos Veículos de Transporte de Cargas, uma vez que o veículo era segurado.

Aduziu que comunicou o sinistro à ASPROV que, por sua vez, solicitou cópias dos documentos e orçamentos para o reparo do veículo.

Sustentou que, em setembro de 2014, fez 03 (três) orçamentos e os enviou para a Associação, tal qual solicitado; entretanto, depois de inúmeras ligações telefônicas e envios de
e-mails
, não logrou êxito em resolver a celeuma.

Ajuizou a demanda depois de esperar 05 (cinco) meses para a resolução do problema na via administrativa.

Ao final, além de formular pedido de antecipação da tutela jurisdicional, no mérito, requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 38.286,96 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), para reparar o veículo sinistrado, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela desvalorização do automóvel e a perda da originalidade.

O Autor/Apelante ainda pediu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por dano moral em quantia a ser fixada pelo Juiz.

Quando apresentou defesa, a Associação Apelante alegou que o sinistro ocorreu por imperícia do Autor/Apelante, que poderia ter evitado a colisão.

Sustentou que o Autor/Apelante
“estava numa velocidade incontrolável, que não pode evitar o acidente, mesmo vendo o caminhão do 1o Requerido a mais de 2.000 metros”
, motivo pelo qual colidiu na lateral da carreta. Ou seja, imputou a culpa do acidente ao Autor/Recorrente.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal do Autor/Apelante e ouvida, como informante, a testemunha por ele arrolada. Nenhum dos Requeridos pediu a produção de outras provas.

Apresentados os memorais, o Julgador acolheu parte dos pedidos. Condenou a Associação Apelante e a corré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 30.286,96 (trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento e juros de mora a partir da citação, com a ressalva de que, em relação à Associação Apelante, sua responsabilidade se limita à apólice.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram rateados em 50% (cinquenta por cento) para o Autor/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para as Requeridas – Associação Apelante e corré.

Do Recurso de Apelação da

APROV - Associação dos Proprietários de Veículos da Região Sul:

De acordo com a Apelante, a sentença está fundada na pressuposição do Julgador sentenciante, e não na prova dos autos.

Insiste que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, que conduzia seu veículo em alta velocidade.

Os argumentos da Apelante não prosperam, pois a sentença tem como fundamento o conjunto fático-probatório e não, simplesmente, pressuposição da culpa, como quer fazer crer a Apelante.

Com efeito, a Recorrente prende-se no seguinte parágrafo da sentença:

Como não há nos autos elementos para demonstrar qual era a sinalização do local,
pressupõe-se
que a sinalização foi feita de acordo com o Código de Transito Brasileiro, que prevê a preferência, em primeiro lugar, do automóvel que estiver transitando pela rodovia (art. 29, inciso III, alínea “a”, do CTB).
(sem grifos no original)

Pelo fato de o Julgador ter utilizado o verbo "pressupor", a Apelante aduz que não há provas da culpa do motorista do caminhão segurado; entretanto, eis o que consta da Narrativa da Ocorrência:

Conforme averiguações realizadas no local, nos vestígios, no pavimento e nos veículos, corroborado pelas declarações dos condutores, constatei que VI FORD/F250 XLT F22, conduzido por MARCIO HERMES, seguia o fluxo no sentido decrescente, quando colidiu lateralmente com o veículo V2 VOLVO/FH 440 6X2T, conduzido por FERNANDO JOSÉ LUIZ, o qual tinha adentrado a BR 163, vindo de uma marginal no sentido decrescente e estava na iminência de realizar a manobra de retorno para seguir o fluxo no sentido crescente.

Assim, está evidente que o motorista do caminhão segurado agiu com imprudência, pois adentrou a Rodovia e deu início a manobra de conversão à esquerda (para entrar na rotatória) sem observância das regras do Código de Trânsito Brasileiro, dando causa à colisão com o veículo do Apelado que, embora tenha freado, não logrou êxito em evitar o acidente.

Nestas hipóteses, presume-se que a culpa é de quem adentra à Rodovia e, para que a presunção seja afastada, deve haver prova robusta em sentido contrário, as quais não foram produzidas pela Associação Apelante. Aliás, não há sequer indício de provas de que o Recorrido estava em velocidade incompatível para o local, muito menos em
“velocidade incontrolável”.

Apenas a título de ilustração, transcrevo o seguinte aresto:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE INGRESSO EM RODOVIA A PARTIR DE LOTE LINDEIRO
(POSTO DE COMBUSTÍVEIS)
COMBINADA COM CONVERSÃO DA ESQUERDA PARA DIREITA, COM TRANSPOSIÇÃO DA FAIXA DE DIREÇÃO CONTRÁRIA. DEVER ACENTUADO DE CAUTELA.
PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM EXECUTA A MANOBRA EXCEPCIONAL E PERIGOSA
.
DEVER DE PROVAR A CULPA DE QUEM SEGUIA PELA RODOVIA QUE RECAI SOBRE O PRESUMÍVEL CULPADO
.
PROVA NÃO REALIZADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - "Recurso Cível": 71009220963 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 13/02/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2020). (sem grifos no original)

Logo, a sentença não comporta reforma neste capítulo.

Do Recurso de Márcio Hermes:

O segundo Apelante argumenta que há equívoco no que concerne ao valor da indenização por dano material, haja vista que o Julgador
a quo
tomou por base o menor orçamento por ele (Apelante) carreado para os autos.

Requer seja acrescido à indenização o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente à pintura do veículo.

Neste tópico não há necessidade de se estender os fundamentos para rechaçar a tese do Recorrente, haja vista que a indenização por dano material foi fixada no exato valor do menor orçamento apresentado pelo próprio Apelante, tal qual orienta a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça.

Para ilustrar, transcrevo precedente desta Corte Estadual, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, e julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Verbis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROCEDENTE – REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS –
CULPA DO CONDUTOR QUE REALIZOU MANOBRA EM DESACORDO COM A NORMA DE TRÂNSITO
-
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - VALOR DA CONDENAÇÃO POR COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a responsabilidade da apelante, que realizou manobra de conversão à esquerda sem observância das regras constantes dos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, e causou a colisão com outro veículo, deve esta arcar com a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos pelo apelado em decorrência do acidente
.
O autor apresentou orçamentos para a realização dos reparos necessários no veículo, de modo a devolvê-lo ao estado anterior ao acidente, logo
não comporta reforma a sentença que arbitra a condenação com base no de menor valor
.
(TJ-MT - AC: 00084554820178110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
O valor da indenização a título de danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para efetivação dos reparos necessários na lataria do automóvel
- Em se tratando de danos materiais de responsabilidade extracontratual, decorrentes de acidente de trânsito, o termo inicial da correção monetária é a data do orçamento adotado para fixação do quantum debeatur - Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
(TJ-MG - AC: 10000212301188001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021). (sem grifos no original)

O Apelante também se insurge quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Aduz que, por mais de 05 (cinco) meses, tentou resolver a questão extrajudicialmente e não logrou êxito, de modo que faz jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Inobstante todas as razões aduzidas, no meu entender, a sentença não comporta reforma, pois coaduno com os argumentos expostos pelo Julgador singular de que nos autos não há qualquer indício de prova de que de alguma forma as Apeladas tenha maculado a honra do Recorrente.

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Ou seja, dano moral indenizável é aquele decorrente de situações que,
efetivamente,
atinjam a dignidade humana ou que causem sofrimento, de tal sorte que extrapolem o natural da vida em sociedade, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.

A demora na solução do problema e o ajuizamento da demanda, em regra, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável.

Sobre o tema, oportuna a lição de Antônio Jeová dos Santos:

Além da vontade de alguns em ser vítimas de danos morais, existem aqueles que enxergam a lesão espiritual em qualquer situação que se lhes apresente. Tornaram-se comuns pedidos de indenização por danos morais que vêm cumulados com qualquer outro pedido. Se alguém pleiteia o reembolso de despesas hospitalares porque o plano de saúde ou o seguro se recusou a cobri-las, dando interpretação restritiva a certa cláusula do contrato, o autor da demanda não se contenta somente com o pedido de reembolso. Há de encontrar o dano moral. E ele advém (segundo esse autor hipotético), da humilhação que passou por não ter dinheiro para suportar as despesas médicas. Evidente que não existiu o dano moral pretendido.
(
in
Dano Moral Indenizável, 3a Edição, 2001, Ed. Método, págs. 131/132).

Com efeito, não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, muito pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, ainda que o Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a condenação das Apeladas ao ressarcimento dos danos causados ao seu veículo, não há falar em dano extrapatrimonial, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

Por fim, o Apelante alega que não há falar em sucumbência recíproca e pugna que somente as Requeridas sejam compelidas a pagar as custas e honorários advocatícios.

Quando ajuizou a demanda, o Recorrente pediu indenização por dano material no valor de R$ 38.286,96 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), para reparar o veículo sinistrado, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela desvalorização do automóvel e a perda da originalidade, além de indenização por dano moral em quantia a ser arbitrada pelo Juiz.

Somente o pedido de dano material foi acolhido e, ainda assim, em quantia inferior, pois arbitrado com base no menor orçamento apresentado pelo Recorrente. Portanto, é óbvio que ambas as partes foram vencedoras e vencidas e, por conseguinte, está correto o rateio em 50% (cinquenta por cento) para cada uma deve ser mantido hígido.

Com essas considerações,
nego provimento aos dois Recursos de Apelação
e mantenho hígido o
decisum
invectivado.

Ante o desprovimento dos dois Apelos, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios (de R$ 5.000,00) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022